Tribunal: STF
Processo: HC 73068
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". CRIME DE EXTORSAO. AGRAVAMENTO DO
REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO.
          1.  Sentença  condenatória  que  reclassifica  o  crime  de
extorsão,  de tentado para consumado, e aumenta a pena para 4 anos de
reclusão, fixando o regime semi-aberto.
          2.  Constando da  sentença os  requisitos previstos  para a
concessão do regime aberto (art. 33, par. 2., "c", do Código Penal) e
não estando fundamentada a imposição do regime semi-aberto (par. 3.
domesmo artigo), e de se conceder a ordem de "habeas-corpus" para que
o paciente inicie o cumprimento da pena no regime menos gravoso.
          3. "Habeas-corpus" conhecido e deferido.